Tribunal: TJDFT
Processo: 0712833-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra pronunciamento judicial que apenas consignou não haver providências a adotar quanto à petição apresentada, sob fundamento de preclusão da matéria. A agravante requereu, na origem, efeito suspensivo ativo para viabilizar a retomada do cumprimento de sentença, em face da suspensão do processo determinada por decisão do STJ em razão da discussão sobre a necessidade de liquidação prévia de sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra pronunciamento judicial desprovido de conteúdo decisório, que se limita a declarar a ausência de providências a serem tomadas em razão da preclusão da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pronunciamento judicial impugnado, por apenas consignar a inexistência de providências diante da preclusão, possui natureza de despacho de mero expediente, nos termos do art. 203, § 3o, do CPC, não se enquadrando no conceito de decisão interlocutória.
4. Nos termos do art. 1.001 do CPC, despachos de mero expediente são irrecorríveis, por não apresentarem conteúdo decisório, sendo destinados exclusivamente ao impulso do processo.
5. O rol do art. 1.015 do CPC, que delimita as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, é taxativo, não comportando interpretação extensiva para abarcar pronunciamentos que não decidam questões relevantes.
6. A jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido da irrecorribilidade de atos judiciais sem conteúdo decisório, ainda que envolvam temas já tratados em decisões anteriores agravadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. Pronunciamento judicial desprovido de conteúdo decisório, classificado como despacho de mero expediente, é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC.
2. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, não sendo possível interpretação extensiva para admitir Agravo de Instrumento contra pronunciamento sem carga decisória.
3. A reiteração de inconformismo quanto a decisão anterior já agravada não autoriza a interposição de novo Agravo de Instrumento contra despacho posterior que apenas reconhece a preclusão da matéria.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.009, § 1o, 1.015 e 203, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2023506, 0713683-23.2025.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 17.07.2025, DJe 30.07.2025.